Tribunal: TJES
Processo: 5000303-24.2021.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000303-24.2021.8.08.0056

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JANAINA MARIA VULPI e outros

RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLATAFORMA MERCADO LIVRE. VENDA DE PRODUTO. ESTORNO DO VALOR DIANTE DA AUSÊNCIA DE ENTREGA DA MERCADORIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME.

Recurso interposto pelas autoras contra sentença que determinou o estorno do valor adimplido pelas partes pela mercadoria não entregue. Recurso que objetiva a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da entrega da mercadoria. Configuração de falha na prestação do serviço pela não entrega do produto e se a ausência de entrega, seguida de estorno, caracteriza ou não dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a falha na prestação do serviço pela ré, em razão da ausência de entrega do produto adquirido, nos termos dos artigos 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor. As empresas não comprovaram a concreta entrega da mercadoria adquirida pelas consumidoras.

O mero descumprimento contratual, sem comprovação de situação excepcional ou dano emocional relevante, não configura dano moral, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Não há prova de transtornos psíquicos ou vexatórios que justifiquem a indenização por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: Inexistência de danos morais por inadimplemento contratual sem comprovação de situação vexatória ou emocional relevante, inclusive em caso de ausência de entrega de produtos adquiridos e adimplidos pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada:

TJES – Recurso Inominado Cível: 5000899-57.2019.8.08.0030, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal – 5ª Turma, Data de Publicação 04/12/2023;

TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5005974-57.2021.8.08.0014, Relator: GISELLE ONIGKEIT, Turma Recursal - 3ª Turma;

STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020;

STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000303-24.2021.8.08.0056

RECORRENTE: JANAINA MARIA VULPI e MARCIA REGINA COELHO DE OLIVEIRA VULPI

RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLATAFORMA MERCADO LIVRE. VENDA DE PRODUTO. ESTORNO DO VALOR DIANTE DA AUSÊNCIA DE ENTREGA DA MERCADORIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME.

Recurso interposto pelas autoras contra sentença que determinou o estorno do valor adimplido pelas partes pela mercadoria não entregue. Recurso que objetiva a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da entrega da mercadoria. Configuração de falha na prestação do serviço pela não entrega do produto e se a ausência de entrega, seguida de estorno, caracteriza ou não dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a falha na prestação do serviço pela ré, em razão da ausência de entrega do produto adquirido, nos termos dos artigos 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor. As empresas não comprovaram a concreta entrega da mercadoria adquirida pelas consumidoras.

O mero descumprimento contratual, sem comprovação de situação excepcional ou dano emocional relevante, não configura dano moral, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Não há prova de transtornos psíquicos ou vexatórios que justifiquem a indenização por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: Inexistência de danos morais por inadimplemento contratual sem comprovação de situação vexatória ou emocional relevante, inclusive em caso de ausência de entrega de produtos adquiridos e adimplidos pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada:

TJES – Recurso Inominado Cível: 5000899-57.2019.8.08.0030, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal – 5ª Turma, Data de Publicação 04/12/2023;

TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5005974-57.2021.8.08.0014, Relator: GISELLE ONIGKEIT, Turma Recursal - 3ª Turma;

STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020;

STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, as requerentes narram que adquiriram camisetas da loja Prime T-Shirt, por meio do Mercado Pago, pelo valor de R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais). Informa que os produtos não foram entregues até o ajuizamento da ação, tampouco foram fornecidas informações sobre o paradeiro e realizado o reembolso do valor pago. Diante disso, pleiteia a restituição da quantia desembolsada e a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial em face da Ré MERCADOPAGO.COM

REPRESENTAÇÕES LTDA,
CONDENANDO-A
a restituir às Autoras a quantia de R$235,00 (duzentos e trinta e cinco reais), a qual deverá ser atualizada pela SELIC desde o pagamento (id. 6061554).

Nas razões recursais, a parte autora pugna pela procedência dos danos morais e concessão de gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Inicialmente, em que pese a decisão de indeferimento da assistência judiciária gratuita (ID
12519462
) e a consequente intimação da parte recorrente para realização do preparo, torno-a sem efeito, tendo em vista que há decisão proferida pelo magistrado
a quo
, deferindo o benefício (ID 10627357).

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) pela ausência de entrega do produto adquirido pela parte recorrente e, por via reflexa, é evidente a responsabilidade civil das empresas pela ausência de entrega do produto adquirido pelas consumidoras.

Cumpre destacar, nesse contexto, a responsabilidade solidária das empresas fornecedoras que integram a cadeia de consumo, sendo incontestável o dever da recorrida de ressarcir os prejuízos suportados pelas consumidoras, nos termos da jurisprudência pátria:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR – 1) CANCELAMENTO DE COMPRA REALIZADA ATRAVÉS DO MERCADO LIVRE COM CARTÃO DE CRÉDITO ADMINISTRADO PELA RECORRENTE – AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR, APESAR DE CIENTE DO CANCELAMENTO POR INFORMAÇÃO DA INTERMEDIADORA DO ATO NEGOCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 2) DANO MATERIAL DEVIDO E CONSISTENTE NO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À COBRANÇA (R$ 372,50). 3) RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS PELO AUTOR, ESTES CONSIsDERADOS IN RE IPSA, PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 4) – VALOR DE INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) QUE ATENDE OS REQUISITOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 5) SENTENÇA MANTIDA. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5005974-57.2021.8.08.0014, Relator: GISELLE ONIGKEIT, Turma Recursal - 3ª Turma).

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. COMPRA DE QUATRO ITENS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE UM DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS. PREPARADOR E AMACIADOR DE CARNES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE A RESTITUIR A QUANTIA DE R$1.801,55 (UM MIL, OITOCENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS). R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. REDUÇÃO DO QUANTUM A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO PARA O VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JÁ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO. (TJES – Recurso Inominado Cível: 5000899-57.2019.8.08.0030, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal – 5ª Turma, Data de Publicação 04/12/2023).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ENTREGA DE PRODUTO COMPRADO PELA INTERNET. GUARDA-ROUPA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINARMENTE – RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. DENOMINAÇÃO CORRETA DA EMPRESA A FIGURAR NO POLO PASSIVO: B2W COMPANHIA DIGITAL EM SUBSTITUIÇÃO À LOJAS AMERICANAS S/A. POLO PASSIVO RETIFICADO – IMPOSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CARACTERIZADOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) SE MOSTRA ADEQUADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0007908-29.2018.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: Juíza Maria Roseli Guiessmann - J. 25.05.2020). (TJ-PR - RI: 00079082920188160173 PR 0007908-29.2018.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Juíza Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 25/05/2020, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 26/05/2020).

Contudo, a falha na prestação de serviços, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se de mero dissabor, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Precedentes. 2. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra. Ausência de dano moral. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020).

In casu
, as consumidoras não demonstraram que tenha experimentado maiores transtornos hábeis a condenar a empresa ao pagamento de indenização por dano moral, como sofrimento psíquico, angústia e exposição à situação humilhante ou vexatória, havendo configuração de mero descumprimento contratual.

Assim sendo, a parte recorrente não demonstrou que a postura da empresa ré tenha atingido sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos; não estando presentes, pela prova dos autos, desrespeito moral, dor, aflição espiritual, angústia, desgosto ou mágoa, capazes de gerar dano extrapatrimonial.

Portanto, considerando que as recorrentes não comprovaram que a postura da recorrida tenha ultrapassado a seara do mero aborrecimento cotidiano, entendo pela improcedência da compensação por danos morais.

Por conseguinte, entendo como devido exclusivamente a condenação em dano material, no tocante ao valor adimplido pela mercadoria adquirida e não recebida pelas consumidoras.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)